Tribunal: TJDFT
Processo: 0708924-64.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA APÓS CITAÇÃO. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 8a Turma Cível que conheceu da apelação cível interposta pelo executado e deu-lhe parcial provimento para condenar a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade após homologação de desistência do cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração opostos pelos exequentes atendem ao princípio da dialeticidade recursal, com impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido; (ii) estabelecer se há omissão ou obscuridade quanto à fixação dos honorários advocatícios por equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao seu inconformismo, fazendo referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais.
4. No caso concreto, parcela das razões deduzidas pelos exequentes não guarda pertinência com o conteúdo do acórdão embargado, circunscrito ao cabimento e aos critérios de fixação dos honorários advocatícios, porquanto veicula matérias estranhas ao objeto do julgamento, o que evidencia violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento nessa extensão.
5. Os embargos de declaração se prestam a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já apreciada.
6. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a matéria debatida pelas partes litigantes, indicando todas as premissas e fundamentos que conduziram o Colegiado à conclusão de que, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, o caso dos autos se enquadra em uma das hipóteses para a fixação de honorários sucumbenciais por equidade, de modo que não se vislumbra qualquer vício por omissão ou obscuridade.
7. A fixação da verba honorária por equidade foi expressamente justificada, considerando a resolução do cumprimento de sentença sem apreciação do mérito, a atuação processual limitada e a desproporcionalidade que decorreria da aplicação automática dos percentuais do art. 85, § 2o, do diploma processual sobre o elevado valor da causa, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
8. A mera insatisfação do embargante com o entendimento exarado não justifica o manejo dos embargos de declaração para rediscutir matéria já analisada, devendo eventual inconformismo ser veiculado por meio do recurso cabível.
9. A oposição dos embargos sem apontamento consistente de vício caracteriza manifesta intenção protelatória, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração opostos pelos exequentes parcialmente conhecidos e, nessa extensão, desprovidos. Embargos de declaração opostos pelo executado conhecidos e desprovidos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, limitando-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. A interposição de embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.